Tribunal: TJES
Processo: 5023356-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023356-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA

APELADO: REINALDO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOMENTE PELO PJE. CPC NÃO DISPÕE SOBRE PRAZO MÍNIMO PARA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS BENS IMÓVEIS. SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambos os ex-companheiros, WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA e REINALDO RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. A sentença reconheceu e dissolveu a união estável entre novembro de 2010 e 06 de setembro de 2021, determinando a partilha igualitária de bens móveis e imóveis especificados, com improcedência quanto a determinados bens reclamados pelas partes, como o caminhão, utensílios domésticos e frutos civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação válida; (ii) estabelecer a data correta de início e fim da união estável; (iii) definir os bens a serem partilhados, com destaque para o caminhão, o imóvel na Rua das Manilhas e o veículo Corolla; (iv) verificar a possibilidade de partilha dos bens móveis que guarneciam a residência; (v) reconhecer ou não a revelia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da audiência de instrução e julgamento por meio do sistema PJe é válida e suficiente, conforme orientação do STJ, não sendo exigível a publicação no Diário da Justiça quando o advogado é regularmente cadastrado.

O prazo de 25 dias entre a intimação e a audiência foi razoável e suficiente para intimação das testemunhas, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade dos atos processuais.

A revelia não se configura quando o réu contesta a ação, ainda que não compareça à audiência, nos termos do art. 344 do CPC.

A data de dissolução da união estável fixada em setembro de 2021 encontra respaldo na prova testemunhal e documental, incluindo registros de convivência até agosto de 2021 e aquisição de bens no período.

A partilha do imóvel na Rua das Manilhas é devida, pois há contrato de compra e venda firmado na constância da união, sem comprovação de que o negócio foi desfeito.

O veículo Corolla e a motocicleta Yamaha foram adquiridos em julho de 2021, durante a união, devendo ser partilhados igualmente entre os companheiros.

O caminhão não deve ser partilhado, por estar registrado em nome de terceiro alheio à demanda, inexistindo prova de que o bem ainda integrava o patrimônio do réu à época da separação.

É inviável a partilha dos bens móveis da residência na ausência de qualquer prova de existência, propriedade ou valor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos

Tese de julgamento
:

10. A intimação eletrônica via PJe supre a necessidade de publicação no Diário da Justiça, sendo suficiente para ciência das partes.

11. A ausência de comparecimento à audiência não configura revelia se houve contestação válida.

12. A partilha de bens adquiridos onerosamente durante a união estável rege-se pela comunhão parcial, salvo prova em contrário.

13. É incabível a partilha de bem móvel ou imóvel sem comprovação documental de titularidade ou aquisição conjunta.

14. Não se admite partilha de bens móveis da residência desacompanhados de prova mínima de existência e valor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.725, 1.658, 1.659, 1.660; CPC, arts. 334, 344, 373, I, 455, § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.177.508/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.827.489/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Cível 0036518-88.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA
e por
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES, que ao examinar AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ajuizada por
WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA
em face de
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA,
julgou procedente em parte a pretensão autoral, reconhecendo e dissolvendo a união estável pelo período de novembro de 2010 até 06 de setembro de 2021, com partilha dos bens nos termos descritos.

Em suas razões recursais (ID 10426052),
WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA
argumenta: (i) deve ser reconhecida a revelia do réu; (ii) a partilha dos utensílios domésticos avaliados em cerca de R$5.000,00; (iii) deve ser partilhado o caminhão.

Em suas razões recursais (ID 10426054),
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
argumenta: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes; (ii) a união estável teve início em 2011 e encerrou em abril de 2021, o que deve ser provado mediante nova audiência, com oitiva das testemunhas apresentadas no ID 15814524; (iii) não há imóvel a partilhar, pois não foi dado prosseguimento na compra; (iv) houve separação em abril de 2021 e o veículo adquirido em julho de 2021, o que afasta a necessidade de partilha do COROLLA; (v) a sentença foi omissa quanto à partilha da moto.

Em contrarrazões (ID 10426062),
WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA
aponta pelo não provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimado (ID 10426061),
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Após regular trâmite processual, com apresentação de contestação, réplica, produção de prova oral e alegações finais, adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer e dissolver a união estável pelo período de novembro de 2010 até 06 de setembro de 2021, bem como partilhar em 50% para cada parte a posse dos imóveis localizados na Rua das Manilhas, nº 310, Nova Palestina, Vitória/ES e na Rua São Tiago, nº 229, Bairro Nova Palestina, Vitória/ES, CEP 290323-96, além do veículo Corolla, Placa LPT5F69 e motocicleta Yamaha, Placa PPP2B89.

Julgou improcedente a partilha dos bens que guarneciam a residência do casal, do caminhão Placa MQF4F92 e dos frutos percebidos entre o período de 18/11/2010 a 06/09/2021 pela locação de um bem particular do réu e do imóvel localizado na Rua das Manilhas, nº 310, Nova Palestina, Vitória/ES.

Acerca do regime de bens na união estável, o artigo 1.725 do Código Civil prescreve que, não havendo contrato escrito entre os companheiros, o que rege é o da comunhão parcial.

Sobre o supramencionado regime de bens, os artigos 1.658 e seguintes do Diploma civil disciplinam a meação de bens, vejamos:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão
:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge
;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

A corroborar as afirmações acima expostas, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA EFETIVAR A DIVISÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Diante da inexistência de disposição em sentido contrário, o regime de bens aplicado foi o de comunhão parcial de bens, na forma do art. 1.725, do Código Civil. Assim, conforme preceituam os arts. 1.658 e seguintes do Código Civil, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união entram na comunhão e, por conseguinte, se sujeitam à meação entre os companheiros
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0036518-88.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021)

Ainda sobre o assunto, colaciono a lição de Maria Berenice Dias, em sua obra Manual de Direito das Famílias:

“Quer no casamento, quer na união estável, o patrimônio adquirido durante o período de convívio pertence a ambos em partes iguais. A presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um é titular da metade e tem direito à meação de cada um dos bens. Esta copropriedade recebe o nome de mancomunhão, expressão corrente na doutrina, que, no entanto, não dispõe de previsão legal. Nada mais significa do que propriedade em "mão comum", ou seja, pertencente a ambos os cônjuges ou companheiros. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias; 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; p. 340).

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, após analisar detidamente os autos, coaduno com o mesmo posicionamento externado pelo Juiz em primeira instância. Explico.

De plano, destaco que passarei primeiramente à análise da apelação interposta por
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
em razão da alegação de nulidade que poderá causar prejudicialidade.

REINALDO RODRIGUES DE SOUZA
alega que a magistrada de 1º grau havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2023 às 16h, tendo expedido as intimações para o referido ato via Diário de Justiça.

Sustenta que, logo em seguida, com menos de 30 (trinta) dias, a audiência foi redesignada para o dia 21/06/2023, sem a intimação no Diário.

Pretende a nulidade da audiência e todos os atos subsequentes, sob os fundamentos de que
a)
não houve intimação via Diário da Justiça acerca da redesignação da audiência;
b)
a audiência foi retirada de pauta sem justificação plausível;
c)
a redesignação do ato ocorreu menos de 30 (trinta) dias antes da data da audiência, violando o art. 334 do CPC.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal, sendo o PJe o sistema utilizado pelo E. TJES, para os advogados devidamente cadastrados, deve prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. CONTAGEM. CONSULTA TÁCITA AOS AUTOS VIRTUAIS. TERMO INICIAL. INSURGÊNCIA PROTOCOLIZADA A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Este Tribunal Uniformizador tem ecoado que, nos processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022, grifamos).
2. A Corte Especial deste Sodalício já assentou: há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021, grifamos)
.
3. In casu, conquanto a combativa Defesa alegue de que a contagem do prazo de 10 dias para a certificação tácita da intimação ocorrera no dia 02/12/2024 (primeiro dia útil seguinte à publicação), tendo se dado, portanto, a intimação da DPU em 11/12/2024, tal contexto, todavia, não se coaduna ao caso vertente, permeado pela (inequívoca) intimação pessoal eletrônica da DPU em Portal Eletrônico, nos termos do regramento estatuído nos arts. 5º, caput, § § 1º e 6º, e 9º, ambos da Lei n. 11.419/2006. 4. Depreende-se, assim, que a referida intimação eletrônica da DPU fora procedida em Portal Eletrônico, no dia 09/12/2024, conforme devidamente certificado nos autos pela Serventia desta Corte, e não em 11/12/2024, na modalidade permeada pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos contornos aventados na preliminar recursal defensiva.5. É de 05 (cinco) dias corridos o prazo (ordinário) para a interposição do agravo regimental, sendo tal lapso elastecido (em dobro) para 10 (dez) dias em favor da Defensoria Pública, por força da prerrogativa institucional subjacente, consoante se extrai da interpretação sistêmica do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), do art. 798, § 1º, do CPP, todos c/c o regramento (especial) plasmado no art. 44, I, da LC n. 80/1994.6. Na hipótese, verifica-se que o prazo para interposição do recurso teve início em 10/12/2024 (terça-feira) e término em 19/12/2024 (quinta-feira). Neste cenário, reputa-se intempestivo o reclamo, somente protocolado em 12/01/2025, quando já perfectibilizada a preclusão máxima do prazo legal incidente, com (válido e hígido) trânsito em julgado já certificado aos autos em 20/12/2024. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 2.177.508/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO - ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL - EARESP 1.663.952/RJ - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. (EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/6/2021
) Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.827.489/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

In casu
, verifico que a própria MM. Juíza juntou aos autos a comprovação de que a patrona do requerido foi devidamente intimada pelo PJe mediante intimação eletrônica no dia 27/05/2023 e o sistema registrou sua ciência em 06/06/2023, conforme ID 10426044.

Portanto, a intimação eletrônica do requerido via sistema PJe foi suficiente para ciência da redesignação da audiência, não sendo necessária a intimação pelo Diário da Justiça.

Como o Código de Processo Civil não estabeleceu um prazo mínimo para intimação da audiência de instrução e julgamento, a jurisprudência pátria entende pela utilização dos arts. 455, §1º e 334 do CPC como parâmetro, devendo as partes serem intimadas em prazo suficiente para garantir a presença das testemunhas, que pode variar de acordo com o caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ARRESTO – REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO –
PRAZO
EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM
PRAZO
SUFICIENTE PREVISTO NO ART. 455, §§ 1º E 2º, DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em que pese ao Código de Processo Civil não estabelecer um
prazo

mínimo
de intimação para
audiência
de
instrução
de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo às partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à
audiência
, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1º e 2º.

Faz-se necessário a respeito da
designação
da
audiência
de
instrução
e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas,
o que não ocorreu no caso ora em análise (N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 07/10/2021). Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a remarcação da
audiência
de
instrução
, com observância à regra prevista no art. 455, § 1º, do CPC(N.U 1003180-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Configurado –
Ausência de previsão expressa no NCPC acerca do prazo mínimo de antecedência para intimação das partes acerca da designação da audiência de instrução e julgamento – Arts. 455, §1º e 334 do CPC podem ser utilizados como parâmetro – Deve-se intimar as partes em prazo suficiente para garantir a presença, que pode variar de acordo com o caso concreto
– Nesta demanda a intimação acerca da data da audiência foi publicada dois dias antes de sua realização – Advogado e parte requerida com domicílio em cidade a 600 quilômetros de distância da comarca em que tramitava o feito – Pedido de redesignação não atendido – Testemunhas da parte autora ouvidas em audiência sem a participação do requerido ou de seus advogados – Testemunho utilizado como fundamento para julgamento desfavorável à parte requerida – Prejuízo evidente ao exercício do contraditório e ampla defesa – Anulação da sentença e da audiência – Retorno dos autos à Origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1022306-15.2014.8.26.0564; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018)

Observa-se que a parte requerida foi intimada em 27/05/2023 para a audiência do dia 21/06/2023, totalizando 25 dias para diligenciar a intimação das 3 (três) testemunhas indicadas, todas domiciliadas em Vitória/ES (ID 10426025).

Considero o tempo mais do que suficiente, tanto é que a requerente, que teve o mesmo prazo, compareceu à audiência de instrução e julgamento com as suas testemunhas.

Ademais, considerando que o art. 334 do CPC deve ser utilizado como parâmetro juntamente com a análise caso a caso e que o artigo citado menciona o prazo de 30 dias, entendo que o prazo de 25 dias entre a intimação e a audiência observa a razoabilidade e proporcionalidade.

Cabe aos Magistrados, a depender do caso concreto e das demandas da Vara, organizar a pauta de audiência e designar as audiências quando necessário, não havendo empecilho para a modificação das datas.

Ressalta-se que, diversamente do que foi alegado pela ex-cônjuge, embora o apelante REINALDO não tenha comparecido na audiência de instrução e julgamento, isso não configura a sua revelia, pois, nos termos do art. 344 do CPC, a revelia se dá somente se o réu não contestar a ação, o que não é a situação em questão.

Com relação à data de início e dissolução da união estável, o apelante
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA impugna a r. sentença aduzindo que o fim do relacionamento se deu em abril de 2021, não em setembro do referido ano, porém, não juntou provas para demonstrar a data fim do relacionamento.

Por outro lado, a testemunha Maria de Lourdes Figueira de Macedo afirmou em seu depoimento que em agosto de 2021 as partes saíram como casal com a testemunha e seu marido para irem ao quartel no dia do soldado (25/08) prestigiar os filhos.

Portanto, considerando que em
agosto
as partes ainda estavam juntas, bem como que a motocicleta Yahama, Placa PPP2B89, foi adquirida em
23/07/2021
(IDs 12972064; 12972068) e o carro Corolla, Placa LPT5F69, adquirido em
12/07/2021
(
ID 10425275), entendo que a r. sentença acertadamente partilhou os bens adquiridos na constância da união em 50% para cada parte:

“ [...] No id n.º 9921575 foi comprovada a propriedade do veículo Corolla, Placa LPT5F69, em nome do réu, sendo adquirido em 12/07/2021, ou seja, anterior a dissolução da união estável.

Foi comprovada ainda a aquisição da motocicleta Yahama, Placa PPP2B89, em 23/07/2021 (ids n.
os
12972064 e 12972068).

Assim, devem ser partilhados os bens acima descritos (veículo Corolla e motocicleta Yahama) em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. [...]”

Ademais, o apelante REINALDO RODRIGUES DE SOUZA pretende a reforma da r.sentença para que não seja partilhado o imóvel localizado na Rua das Manilhas, nº 310, bairro Nova Palestina, Vitória/ES, sob a alegação de que não foi dado prosseguimento na compra deste imóvel, pois a vendedora, Sra. Palmira, já era idosa à época da venda e logo foi interditada.

Entretanto, inexiste comprovação nos autos de que não foi dado prosseguimento à aquisição da casa.

Por outro lado, a requerente apresentou contrato particular de compra e venda do imóvel com firma reconhecida em Cartório, comprovando a venda da casa em
08 de junho de 2013
(ID 10425268), ou seja, no período da união estável, razão pela qual mantenho a partilha do referido bem em 50% para cada parte.

A apelante WELIDA FERNANDES MARTINS ALMEIDA alega que
“o caminhão, Placa MQF4F92, foi adquirido em 18/12/2020 e é de propriedade do requerido, conforme consta na documentação acostada nos autos (Ids. 9921572 e 9921573). Atualmente, o veículo encontra-se no valor aproximado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), devendo ser partilhado entre as partes.”

Contudo, como bem relatado na r. sentença, o veículo encontra-se em nome de A.M CALMON RECICLAGEM, terceiro alheio ao processo (ID 9921572). O convivente varão apenas consta como proprietário anterior do bem, sendo a venda realizada em 18/12/2020, ou seja, na constância da união.

É inviável a partilha de veículo registrado em nome de terceiro, quando a autora não se desincumbiu do ônus de provar que o bem pertencia ao réu até a data da separação fática.

Por fim, acerca do pedido da apelante WELIDA para reforma da r. sentença quanto aos bens que guarneciam a residência do casal, a ausência de prova mínima da existência e da titularidade dos bens móveis da casa, como registros fotográficos, notas fiscais ou outros elementos, impede a partilha desses itens, por ausência de comprovação de seu acervo e valor:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHA MENOR. PARTILHA DE BENS. REQUISITOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DE VENDA VERSUS TABELA FIPE. EXCLUSÃO DOS BENS MÓVEIS DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos e guarda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (I) fixar alimentos em favor da filha menor no valor correspondente a 35% do salário mínimo; e (II) determinar a partilha, na proporção de 50% para cada parte, dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, bem como do valor da venda do veículo fiat palio weekend e da motocicleta. A apelante impugna o arbitramento dos alimentos, sustenta o direito à partilha de imóvel adquirido durante a união, requer a partilha dos veículos conforme valores da tabela FIPE e não conforme o valor da venda sem sua anuência, além de questionar a existência e propriedade dos bens móveis partilhados. II. Questão em discussão há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da oitiva de testemunha nova; (II) aferir a possibilidade de majoração dos alimentos fixados à filha menor; (III) determinar se é devida a partilha de imóvel supostamente adquirido durante a união estável; (IV) definir se os veículos devem ser partilhados conforme valor de venda ou conforme a tabela FIPE;
(V) analisar se possível a partilha dos bens que guarnecem a residência pela alegação incomprovada de sua existência.
III. Razões de decidir não há cerceamento de defesa quando o pedido de oitiva de testemunha nova é formulado fora do prazo legal, sem justificativa robusta, sem autorização judicial e em desrespeito ao contraditório, conforme
art. 451 do CPC
. A majoração dos alimentos exige prova inequívoca da alteração na capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, o que não ocorreu nos autos. O valor de 35% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, considerando a renda comprovada das partes e as despesas da filha.
A partilha de imóvel depende da comprovação da titularidade por registro ou documento hábil, o que não se verificou no caso.
O imóvel em questão consta formalmente em nome de terceira pessoa sem vínculo com as partes, impossibilitando o reconhecimento de meação. A partilha dos veículos deve observar o valor de venda devidamente comprovado nos autos. Inexistindo provas de alienação fraudulenta ou prejuízo à apelante, mantém-se o valor de venda como base para a partilha.
A ausência de prova mínima da existência e da titularidade dos bens móveis que guarneciam a residência, como registros fotográficos, notas fiscais ou outros elementos, impede a partilha desses itens, por ausência de comprovação de seu acervo e valor.
lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha nova quando não observados os requisitos legais de tempestividade e autorização judicial. A majoração de alimentos exige prova efetiva da alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando. É indevida a partilha de imóvel não registrado em nome das partes nem vinculado documentalmente ao casal durante a união estável. Os bens móveis só podem ser partilhados se comprovada minimamente sua existência, propriedade e valor. Na ausência de prova de alienação irregular ou prejuízo à parte, é legítima a partilha de veículos com base no valor efetivo de venda. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, 1.725 e 1.658; CPC, arts. 373, I, e 451. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.24.184422-4/001, Rel. Des. Roberto apolinário de castro, j. 09.05.2024; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.2. (TJMG; APCV 5069123-61.2018.8.13.0024; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Relª Desª Raquel Gomes Barbosa; Julg. 27/06/2025; DJEMG 30/06/2025)

Verifico que os bens móveis que supostamente estavam na residência das partes não estão relacionados na inicial, não possuem documentação e indicação de valores, sendo incabível a partilha.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
pelas partes

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado.

Por fim, deixo de aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, diante da ausência de fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.